Tribunal: STF
Processo: ARE 1594343
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Tráfico de Drogas. Recurso interposto fora do Prazo Legal. Intempestividade. Art. 1.003, § 6º, CPC. Lei 14.939/2024. Prorrogação do prazo não comprovada. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, tendo em vista a intempestividade do agravo.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em determinar se o recurso extraordinário foi interposto dentro do prazo legal. 

    III. Razões de decidir

    3. A decisão que inadmitiu o recurso extraordinário foi publicada em 22.10.2025, tendo o apelo extremo sido interposto somente em 12.112025, revelando a intempestividade do recurso, visto que foi apresentado fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015, c/c o art. 798 do CPP. Precedentes. 

    4. O recurso foi interposto na vigência da Lei 14.939/2024, que alterou o art. 1.003, § 6º, do CPC, em que se prevê que o Tribunal determine a correção do vício formal ou que o desconsidere caso a informação já conste do processo eletrônico. Referida legislação tem efeito imediato, por se tratar de norma processual, mas não tem efeito retroativo.

    5. No caso concreto, não houve comprovação de indisponibilidade do sistema eletrônico do Tribunal de origem ocorrida no prazo inicial ou final da interposição do recurso, sendo inviável a prorrogação do prazo prevista no art. 224, § 1º, do CPC/2015.

    IV. Dispositivo

      6. Agravo regimental não provido.